Tribunal: TJDFT
Processo: 0731179-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABÍVEL.
1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba: i) havendo condenação, sobre o montante daquela; ii) inexistente condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor; e iii) imensurável o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa.
2. No caso em exame, houve clara condenação nos autos, devendo os valores referentes ao IPTU cobrados em juízo serem utilizados como parâmetro, uma vez que a obrigação de fazer consistente na transferência do imóvel perante o órgão competente possui proveito econômico inestimável.
3. Por ser baixo o valor da condenação e, consequentemente, irrisório o proveito econômico da ação principal, atrai a fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.